Tribunal: STF
Processo: ARE 1372626
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REDUÇÃO. PERÍODO VINDICADO. PREVISÃO LEGAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. No caso, o referido adicional, implantado na razão de 3% (três por cento) por triênio de serviço público efetivo, perdurou até o mês de agosto de 2003. Assim, previsto em legislação complementar, vislumbra-se que, de acordo com as provas dos autos, os Autores, comprovadamente, fazem jus à incorporação da gratificação pleiteada, não havendo motivos para modificar a decisão reapreciada.



    2. Por outro lado, hei de ressaltar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça de que não existe direito adquirido do servidor público a regime jurídico, sendo-lhe assegurado, tão somente, a irredutibilidade de vencimentos, o que se aplica no caso vertente, pois houve a redução do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos da autarquia requerida no período vindicado. Precedentes: RMS 30118/MS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 23/11/2009; RMS 29.177/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma„ DJe de17/08/2009; RMS 24317/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 17/11/2008.



    3. Com fulcro nos princípios da legalidade e da segurança jurídica, entendo que é devido o reajuste incidente a cada parcela mensal, referente a adicionais de tempo de serviço, à base de 3% (três por cento) por triênio, sobre o vencimento básico dos servidores requerentes, ora apelados, considerando, para efeitos de apuração do triênio, a data do ajuizamento da demanda, bem como sejam excluídas as parcelas alcançadas pela prescrição quinquenal, em conformidade com o explanado da sentença atacada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso LIX; e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O adicional por tempo de serviço teve sua origem na Lei Complementar 2.854 de 09.3.1968, o qual foi regulamentado pelo Decreto n. 939/1969. O Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí — Lei Complementar n. 13/94, trouxe modificação em relação ao adicional por tempo de serviço, disciplinado no art. 65, incidindo sobre o vencimento básico do cargo, verbis:



    (...)



    No caso, o referido adicional, implantado na razão de 3% (três por cento) por triênio de serviço público efetivo, perdurou até o mês de agosto de 2003. Assim, previsto em legislação complementar, vislumbra-se que, de acordo com as provas dos autos, os Autores, comprovadamente, fazem jus à incorporação da gratificação pleiteada, não havendo motivos para modificar a decisão reapreciada.



    (...)



    Com fulcro nos princípios da legalidade e da segurança jurídica, entendo que é devido o reajuste incidente a cada parcela mensal, referente a adicionais de tempo de serviço, à base de 3% (três por cento) por triênio, sobre o vencimento básico dos servidores requerentes, ora apelados, considerando, para efeitos de apuração do triênio, a data do ajuizamento da demanda, bem como sejam excluídas as parcelas alcançadas pela prescrição quinquenal, em conformidade com o explanado da sentença atacada. 



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente